Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713465-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de embargos declaratórios (ID 66564189), opostos por INSTITUO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO - ME, contra o acórdão no 1941833, proferido sob ID 66258870. Nas razões recursais, sustenta que o acórdão incorreu em omissão, em relação ao voto do eminente primeiro vogal, Des. Teófilo Caetano. Afirma que embora conste da certidão de julgamento, que “CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME”, não consta do teor do voto do primeiro vogal, que tenha negado provimento ao recurso, nem os fundamentos respectivos. Pontua que, sem os fundamentos do voto do eminente primeiro vogal, resta impossível recorrer do acórdão. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com a integração, ao acórdão, do voto do primeiro vogal e republicação deste Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de ter ocorrido “preciosismo do embargante” (ID 67295411). É o relato do necessário. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO Alega o embargado que o recurso não deve ser conhecido, haja vista que consta que o recurso foi conhecido e desprovido, tratando-se, pois, de mero preciosismo do embargante. No entanto, verifico que a assertiva, na verdade, confunde-se com o mérito do recurso, pelo que a rejeito. Sendo assim, conheço dos embargos de declaração, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto à alegação de erro material, tenho que razão lhe assiste. De fato, constato a ocorrência de erro material no acordão embargado, haja vista que, embora conste de seus termos “Recurso conhecido e desprovido”, nos termos do voto deste relator, olvidou-se quanto à juntada do voto do e. Desembargador TEÓFILO CAETANO, que participou efetivamente da sessão e proferiu o voto de 1o Vogal, como visto. Ressalto por fim, que o erro material pode ser retificado até mesmo de ofício pelo relator, o que ora procedo. Sendo assim, ACOLHO os embargos declaratórios, pare reconhecer o erro material na publicação do acórdão, na forma do inc. III do art. 1.022 do CPC1. Determino à Secretaria da 1a Turma Cível que adote as providências pertinentes à correção do acórdão. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator